Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da superveniência de sentença em autos conexos que versavam sobre o mesmo objeto, não afasta a análise da responsabilidade pelas despesas processuais.
2. Deve ser imputado ao réu o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, uma vez que restou demonstrado que sua recalcitrância na matrícula da menor em instituição de ensino e quanto ao regime de convivência deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Extinto o processo ante a perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, inexistindo sucumbência recíproca entre as partes.
4. Recurso desprovido.